Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA CABÍVEL. NEGLIGÊNCIA COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A COMPRA DE APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação, mas não comprovada, de forma cabal, que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, e considerando, ainda, pelas circunstâncias do caso concreto, que o réu tinha condições de presumir que o aparelho celular era produto de crime anterior - aparelho sem documentação de propriedade e nota fiscal, adquirido de pessoa que sabia ser envolvida em prática infracional anterior -, deve o delito ser desclassificado para a modalidade culposa.
2. Realizada a desclassificação, procede-se à readequação da pena imposta, aplicando-se ao caso apenas a pena privativa de liberdade estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, considerando-se a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a necessidade de prevenção e reprovação do delito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.